Tribunal: TJDFT
Processo: 0027519-29.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I - Na forma do art. 171, § 2o, inc. I, do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Nas mesmas penas incorre quem: vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria”
II - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório.
III - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Recurso conhecido e desprovido.